Tribunal: TJBA
Processo: 8154328-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8154328-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALDAIR DE JESUS DE BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CONDUTA SOCIAL. RÉU CONHECIDO NA REGIÃO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS CRIMINOSOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Aldair de Jesus de Brito condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP) à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 282 dias-multa, absolvido do delito de dano qualificado. O apelante sustenta a configuração da modalidade do roubo na forma tentada, além de requerer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime, com redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o roubo praticado configura-se na modalidade tentada ou consumada, diante da reação imediata da vítima que impediu a fuga do agente com o bem; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente a individualização, em especial quanto à valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e das consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica (Súmula 582 STJ). 4.As declarações da vítima em Juízo, corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação Vicente de Jesus Ferreira, demonstram que o acusado arrancou o relógio do punho da vítima, momento em que houve a inversão da posse e, portanto, a consumação do roubo, ainda que frustrado o exaurimento. 5.A valoração negativa dos maus antecedentes é legítima, pois se baseou em condenações distintas daquelas utilizadas para caracterizar a reincidência, afastando a alegação de bis in idem e observando a Súmula 444 do STJ. 6.A conduta social pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos extraídos do acervo probatório que demonstram comportamento socialmente reprovável do agente na comunidade, conforme relatos da vítima e testemunha, não se confundindo com o histórico criminal formal nem violando a Súmula 444/STJ. 7.A valoração negativa das consequências do crime resta justificada quando as lesões corporais sofridas pela vítima (múltiplos cortes, mordidas e escoriações comprovadas por prontuário médico) extrapolam a violência meramente inerente ao tipo penal de roubo, não configurando bis in idem com a análise das circunstâncias do crime. 8.As circunstâncias do crime foram valoradas pela brutalidade e audácia na execução, enquanto as consequências refletiram os danos concretos à vítima, não havendo bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XLVI e LIV, e art. 93, IX; CP, arts. 29, 59, 63, 68, 157, § 2º, VII; CPP, arts. 158 e 168. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 836.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 783.786/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 617.327/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no HC 678.655/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8154328-88.2024.8.05.0001, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante ALDAIR DE JESUS DE BRITO e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.